Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO.CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito por falta de pressupostos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ausência de requisitos de constituição e desenvolvimento do processo de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
4. O entendimento pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.
5. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319, 485, III, IV. Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1992345 da Relatoria do Desembargador Fernando Tavernard na 2a Turma Cível. Acórdão no 1979333 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1362510 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão no 1678186 da Relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível.